Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1013588-42.2021.8.11.0001
Origem: Oitavo Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: VITOR HUGO FREITAS DE CASTILHO.
Recorrida: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Data do Julgamento: 08/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM MARÇO/2020 NÃO COMPROVADA - DÍVIDA EXISTENTE ATÉ O PERÍODO DO EFETIVO CANCELAMENTO - DEVER DO RECLAMANTE DE EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a qual não importa em desonerar o consumidor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento de sua matrícula em março de 2020, o recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento neste período, apenas solicitações de cancelamento por meios inadequados, posto que fora informado nas trocas de e-mails e mensagens que o a cancelamento se daria apenas por meio de atendimento telefônico.
3. Caso em que não se verifica falha na prestação do serviço, porque há previsão contratual expressa acerca do limite de prazo para o pedido de cancelamento, logo, devida a contraprestação dos valores cobrados das mensalidades até a data do efetivo cancelamento.
4. Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos morais.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013588-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO FREITAS DE CASTILHO - CPF: 063.060.941-13 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM MARÇO/2020 NÃO COMPROVADA
- DÍVIDA EXISTENTE ATÉ O PERÍODO DO EFETIVO CANCELAMENTO - DEVER DO RECLAMANTE DE EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a qual não importa em desonerar o consumidor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento
de sua matrícula em março de 2020
, o recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento neste período, apenas solicitações de cancelamento por meios inadequados, posto que fora informado nas trocas de e-mails e mensagens que o a cancelamento se daria apenas
por meio de atendimento telefônico.

3.

Caso em que não se verifica falha na prestação do serviço, porque há previsão contratual expressa acerca do limite de prazo para o pedido de cancelamento, logo, devida
a contraprestação dos valores cobrados das mensalidades até a data do efetivo cancelamento.

4.

Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022